Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GADO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL E GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL (GTA). CUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS INDEPENDENTES.
1. A inobservância de obrigações fiscais e administrativas, como é o caso da emissão de nota fiscal e da guia de trânsito animal (GTA), não é fato suficiente para eximir o Réu das suas obrigações de natureza civil avençadas com o Autor. Supostas irregularidades devem ser apuradas e, se o caso, punidas pelos órgãos públicos fiscalizadores. Porém, elas não se prestam para exonerar o comprador da responsabilidade pelo pagamento do preço avençado contratualmente.
2. A reconvenção apresenta natureza de ação autônoma, mesmo porque pode ser ajuizada independentemente do oferecimento de contestação, de modo que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, independentemente do resultado da ação principal.
3. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor.